Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-52.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-52.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEILTON TELIS ALCANTRA

Advogado(s)
:
JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS

APELADO: ANDREIA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL QUEIROZ GUIRRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO NO PERÍODO DE
2005 a 2016
. BEM IMÓVEL PARTILHÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TERRENO ADQUIRIDO PELA CONVIVENTE EM DOAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE FOI CONSTRUIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA E POR ESFORÇO COMUM. ÔNUS DE QUE NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA/APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO IMPROVIDO
.

I -
O cerne da Apelação cinge-se em aferir a existência ou não de comprovação do bem imóvel partilhável, considerando
se a aquisição fora pretérita, concomitante ou posterior ao período da união estável, e se o foi a partir dos esforços de ambos os conviventes, de maneira viável ao reconhecimento e partilha.

II –

Nos autos, constata-se que o terreno, objeto do litígio, fora adquirido pela Apelada por meio de doação, restando incomunicável, por disciplina legal. Do documento de Id 60626165, se infere que a requerida adquiriu um lote de terras por doação do Município de Saúde/Ba., na data de 22/10/2012.

III –
Durante a instrução do feito o Apelante não conseguiu fazer prova de que o bem fora construído durante a convivência e por esforço comum. Conforme bem detalhado no
decisum
de piso, as testemunhas do autor detinham a informação por “ouvir falar” e a testemunha da demandada informou claramente que a construção do imóvel teve início após a separação dos conviventes.
Dessa forma, o Recorrente não faz
jus
à pretendida partilha do bem imóvel.
.

V –
Manutenção da Sentença.

Recurso Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000016-52.2020.8.05.0242
, sendo Apelante
ADEILTON TELIS ALCANTRA
e Apelada
ANDREIA ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da relatora.